Tribunal: TJPA
Processo: 0812889-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812889-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: MARIA IVONE MAIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N° 0812889-15.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA IVONE MAIA DOS SANTOS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: ANDRE NIETO MOYA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e do consumidor. Agravo interno em agravo de instrumento. Superendividamento. Lei nº 14.181/2021. Empréstimo consignado. Suspensão de descontos e multa cominatória. Credor presente em audiência de conciliação. Inaplicabilidade do art. 104-a, § 2º, do cdc. Decreto nº 11.150/2022. Exclusão do crédito consignado do mínimo existencial. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em Agravo de Instrumento, deferiu parcialmente efeito suspensivo para afastar, em relação ao banco agravado, a suspensão dos descontos consignados e a multa cominatória fixada em cinquenta vezes o valor do débito, mantendo, contudo, a proibição de negativação do nome da consumidora, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas fundada na Lei do Superendividamento.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática deve ser reformada para restabelecer integralmente a tutela concedida em primeiro grau, especialmente quanto à suspensão dos descontos de empréstimos consignados e à imposição de multa cominatória, à luz da Lei nº 14.181/2021 e da alegada proteção ao mínimo existencial.

III.
Razões de decidir

3.

Os contratos discutidos possuem natureza de empréstimo consignado, regidos pela Lei nº 10.820/2003, com autorização legal para desconto em folha mediante cláusula expressa, inexistindo demonstração de vício de consentimento ou ilegalidade da contratação.

4.

O procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC condiciona a aplicação das sanções do § 2º do art. 104-A ao não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação, hipótese não verificada no caso concreto.

5.

A presença do credor na audiência afasta a imposição compulsória de suspensão da exigibilidade do débito e de sujeição ao plano de pagamento, conforme interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

6.

O Decreto nº 11.150/2022 exclui expressamente as dívidas decorrentes de crédito consignado da aferição do comprometimento do mínimo existencial, o que impede a suspensão automática dos descontos com fundamento exclusivo no superendividamento.

7.

A multa cominatória fixada em patamar equivalente a cinquenta vezes o valor do débito revela-se excessiva e desproporcional, destoando da finalidade assecuratória da tutela provisória.

8.

A manutenção da proibição de negativação do nome da consumidora revela-se medida cautelar adequada e compatível com os princípios da proteção do mínimo existencial e do crédito responsável.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sanção prevista no art. 104-A, § 2º, do CDC somente se aplica ao credor que não comparece à audiência de conciliação ou não se faz representar por procurador com poderes para transigir. 2. As dívidas decorrentes de empréstimo consignado, regidas por lei específica, não integram a aferição do mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/2022. 3. É legítima a suspensão de multa cominatória manifestamente excessiva, preservando-se medida cautelar menos gravosa, como a vedação de negativação do nome do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, arts. 300, 1.021 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.188.683/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.04.2025, DJe 10.04.2025; TJMG, AI nº 1.0000.24.492672-1/001, Rel. Des. Ivone Guilarducci, 15ª Câmara Cível, j. 28.03.2025; TJRS, AI nº 5047943-44.2025.8.21.7000, Rel. Desª Carla Patricia Boschetti Marcon, 15ª Câmara Cível, j. 07.05.2025; TJPR, AI nº 0042052-53.2024.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, 14ª Câmara Cível, j. 23.09.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
MARIA IVONE MAIA DOS SANTOS
contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento ajuizado pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em trâmite perante a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O Agravo de Instrumento foi interposto pela instituição bancária contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
, a qual determinou: (i) a suspensão dos descontos incidentes sobre a remuneração da autora; (ii) a proibição de lançamento de débitos e de negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes; e (iii) a imposição de multa equivalente a cinquenta vezes o valor do débito em caso de descumprimento da ordem judicial.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Banco (PJe ID 30575120), para suspender, exclusivamente em relação ao agravante, os efeitos da decisão de primeiro grau nos pontos referentes à suspensão dos descontos consignados e à imposição da multa cominatória. Manteve, contudo, a proibição de negativação do nome da consumidora.

Inconformada (PJe ID 31217753), a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática esvaziou o conteúdo protetivo da Lei nº 14.181/2021 e comprometeu a efetividade da tutela jurisdicional deferida, na medida em que restabeleceu a cobrança de parcelas que comprometem mais de 60% de sua renda líquida. Alega que tal decisão viola a dignidade da pessoa humana e desrespeita o princípio da função social do crédito. Defende a inexistência de perigo de dano inverso ao banco agravado e pugna pela reforma da decisão para restabelecer integralmente a tutela deferida em primeiro grau.

O agravado apresentou contrarrazões (PJe ID 31927144), defendendo a manutenção da decisão monocrática, sob o fundamento de que os contratos consignados possuem respaldo legal e não integram o cálculo do mínimo existencial, conforme disposto no Decreto nº 11.150/2022. Sustenta, ainda, que a decisão agravada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao suspender apenas os efeitos que impactavam diretamente o banco.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MARIA IVONE MAIA DOS SANTOS contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, deferiu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau exclusivamente quanto à determinação de suspensão dos descontos consignados e à imposição de multa cominatória no montante de cinquenta vezes o valor do débito, restrita ao agravado.

A agravante sustenta que a decisão singular esvaziou a finalidade protetiva da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), comprometendo seu direito ao mínimo existencial. Afirma que mais de 60% de sua renda líquida está comprometida com dívidas bancárias, entre elas empréstimos consignados, situação que inviabilizaria a sua subsistência e configuraria violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Não assiste razão à parte agravante.

Conforme constou da própria decisão monocrática, os contratos celebrados com o agravado referem-se a empréstimos consignados, regidos pela
Lei nº 10.820/2003
, que autoriza a consignação em folha mediante cláusula expressa, firmada voluntariamente pelo contratante. Tais cláusulas possuem natureza obrigacional específica e
vigência vinculada ao cumprimento integral do contrato
, salvo previsão legal ou vício de consentimento, o que não restou demonstrado nos autos.

O procedimento de superendividamento, regulado pelos
arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor
, exige que a imposição de medidas coercitivas ou vinculantes seja precedida de
audiência conciliatória e contraditório regular
. Nos termos do
art. 104-A, §2º, do CDC
, apenas os credores que
não comparecem à audiência ou deixam de apresentar proposta de plano de pagamento
podem ser
submetidos aos efeitos compulsórios do plano homologado judicialmente
. Cabe colacionar o artigo mencionado:

‘Art. 104-A.

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória,
presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(....)

§ 2º
O não comparecimento injustificado de qualquer credor
,
ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo

acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida
se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

No caso em exame, é fato incontroverso que o Banco agravado
compareceu à audiência designada
, circunstância que afasta a aplicação coercitiva da decisão de primeiro grau. Assim, não se verifica amparo legal para a determinação de suspensão dos descontos incidentes sobre a folha de pagamento da autora em relação ao referido credor. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS . AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CREDOR. PRESENÇA. PODERES ESPECIAIS PARA TRANSIGIR . EXISTÊNCIA. ART. 104-A, § 2º, DO CDC. SANÇÕES . INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se é possível impor ao credor que comparece à audiência do processo de repactuação de dívidas por superendividamento, acompanhado de advogado com poderes para transigir, as consequências previstas no art . 104-A, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, no caso de, apesar da presença, não oferecer uma proposta concreta de repactuação. 2. A superação do superendividamento é instituto jurídico intimamente ligado à manutenção do mínimo existencial e aos princípios da dignidade da pessoa humana, da cooperação e da solidariedade, e, sob a ótica processual, à ênfase aos modos autocompositivos de solução de litígios. 3 . A fase pré-processual do processo de superação do superendividamento visa à autocomposição entre credores e devedores e, apesar de ser regida pelos princípios da cooperação e da solidariedade, tem como pressuposto que o ônus da iniciativa conciliatória, com a apresentação de proposta de plano de pagamento, é do consumidor. 4.
As sanções do art. 104-A, § 2º, do CDC protegem os direitos subjetivos do devedor à renegociação e dos demais credores ao recebimento, mesmo que parcial, do seu crédito, os quais não podem ser assegurados sem a presença de todos os credores na audiência, mas são satisfeitos, nos termos da lei, ainda que algum dos credores não aceite as condições propostas pelo consumidor e não se chegue a acordo quanto a alguma das dívidas .
5. A consequência legal para a falta de autocomposição sobre a repactuação das dívidas é a eventual submissão, a depender de iniciativa do consumidor, do negócio não alcançado pelo acordo à fase judicial, na qual haverá a revisão do contrato e a repactuação compulsória do débito. 6. Como é ônus do devedor a apresentação de proposta conciliatória, ela não pode ser exigida dos credores e, como a consequência da falta de acordo é a eventual submissão do contrato à revisão e repactuação compulsórias, não há respaldo legal para a aplicação analógica das penalidades do art . 104-A, § 2º, do CDC. 7. Em homenagem ao poder geral de cautela do juiz, admite-se, entretanto, a adoção, na eventual fase judicial, até mesmo de ofício, desde que com a devida fundamentação, em caráter exclusivamente cautelar, de tutelas provisórias, as quais podem incluir, entre outras, as medidas do § 2º do art. 104-A do CDC, de suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, ao menos até a definição final da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas . 8.
No caso, a aplicação das consequências do art. 104-A, § 2º, do CDC ao credor que compareceu à audiência com advogado com plenos poderes para transigir, apenas por não ter apresentado proposta de acordo, sem serem identificados motivos de ordem cautelar, não tem amparo normativo e deve, assim, ser afastada.
9 . Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 2188683 RS 2024/0477286-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025)

Nesse mesmo sentido, têm entendido os tribunais pátrios:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO . NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14 .181/2021, deferiu tutela provisória para suspender descontos referentes a faturas de cartão de crédito do consumidor, sob pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível suspender descontos decorrentes de dívidas de consumo, em sede de tutela de urgência, antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento especial da Lei do Superendividamento. III . RAZÕES DE DECIDIR O procedimento instituído pelos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor exige a instauração de audiência de conciliação para apresentação e negociação do plano de pagamento, preservado o mínimo existencial do devedor. A suspensão de cobranças antes dessa fase é prematura e pode incentivar o agravamento do superendividamento, além de contrariar a sistemática legal que condiciona medidas restritivas ao resultado da tentativa conciliatória. A probabilidade do direito invocado não se encontra demonstrada, pois ainda não foi apresentado plano de pagamento nem esgotada a via conciliatória obrigatória . Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem assentado que a tutela de urgência para suspender descontos somente é admitida após frustrada a conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: A suspensão de descontos em dívidas de consumo, com fundamento na Lei do Superendividamento, deve observar a fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, sendo indevida sua concessão antecipada em tutela de urgênci a. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts . 54-A, 104-A, 104-B e 104-C. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24 .492672-1/001, Relator (a): Des.(a) Ivone Guilarducci, 15ª CÂMARA CÍVEL, j. 28/03/2025; TJMG,

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21913252220258130000, Relator.: Des.(a) Monteiro de Castro, Data de Julgamento: 10/10/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2025)

------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SUPERENDIVIDAMENTO. SANÇÃO DO ART . 104-A, § 2º, DO CDC. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME: Recurso interposto contra decisão que aplicou a sanção prevista no art. 104-A, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) a instituição financeira que, embora tenha comparecido à audiência de conciliação devidamente representada, não apresentou proposta de acordo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia consiste em verificar se a ausência de apresentação de proposta de conciliação pelo credor na audiência prevista na Lei do Superendividamento enseja a aplicação das penalidades dispostas no art. 104-A, § 2º, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR: A penalidade prevista no art . 104-A, § 2º, do CDC restringe-se às hipóteses de não comparecimento do credor ou de seu procurador com poderes plenos para transigir à audiência conciliatória. No caso concreto, a instituição financeira recorrente compareceu à solenidade devidamente representada, sendo descabida a imposição da sanção apenas pelo fato de não ter formulado proposta conciliatória. A interpretação extensiva do dispositivo legal, no sentido de exigir do credor a obrigatoriedade de apresentação de proposta de acordo, criaria obrigação não prevista na norma e incompatível com a fase do procedimento. Precedentes deste Tribunal em sentido análogo . IV. TESE: A penalidade do art. 104-A, § 2º, do CDC somente se aplica ao credor que não comparece à audiência de conciliação ou não se faz representar por procurador com poderes plenos para transigir, não sendo cabível a sua imposição pelo simples fato de não ter apresentado proposta de acordo. V . JURISPRUDÊNCIA E LEIS RELEVANTES CITADAS: Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A, § 2º; TJRS, Agravo de Instrumento n.º 52055834720248217000, 11ª Câmara Cível, Rel. Des . Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, j. 07/08/2024; TJRS, Agravo de Instrumento n.º 52063569220248217000, 12ª Câmara Cível, Rel. Des . Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, j. 30/07/2024; TJRS, Agravo de Instrumento n.º 50357321020248217000, 23ª Câmara Cível, Rel. Des . Umberto Guaspari Sudbrack, j. 23/07/2024.VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO . (Agravo de Instrumento, Nº 50479434420258217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carla Patricia Boschetti Marcon, Julgado em: 07-05-2025)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50479434420258217000 PORTO ALEGRE, Relator: Carla Patricia Boschetti Marcon, Data de Julgamento: 07/05/2025, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2025)

------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA NA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA . PRETENSA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS ORIUNDOS DOS CONTRATOS IMPUGNADOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DA AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO NA FASE PRELIMINAR CONCILIATÓRIA SOMENTE EM CASO DE NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO DO CREDOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ( CDC, ART. 104-A, § 2º) . RISCO À SUBSISTÊNCIA NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA ( CPC, ART. 300). DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00420525320248160000 Almirante Tamandaré, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 23/09/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2024)

Ademais, o Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, dispõe em seu art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, que
as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica não são consideradas na aferição do comprometimento do mínimo existencial
.

Vejamos:

“Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único.
Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;

d) decorrentes de operações de crédito rural;

e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no
Capítulo V do Título III da Lei nº 8.078, de 1990
;

g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor;

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e

i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos;

II - os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e

III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas.”

Essa norma tem aplicação direta na presente controvérsia e reforça o entendimento de que, por si só, os contratos consignados não autorizam a suspensão compulsória dos descontos em razão de superendividamento.

No que se refere à multa cominatória fixada no patamar de cinquenta vezes o valor do débito, verifica-se que tal penalidade se mostra
excessiva e desproporcional
, além de não guardar correlação com a finalidade meramente assecuratória da medida. A decisão monocrática, ao suspender sua incidência, atuou de forma
prudente e fundamentada
, de modo a evitar desequilíbrio indevido na relação processual e possível enriquecimento sem causa.

Por fim, cumpre registrar que a decisão agravada
manteve a proibição de negativação do nome da autora
, medida de caráter cautelar compatível com os princípios que norteiam o regime jurídico do superendividamento, em especial a proteção do mínimo existencial e a promoção do crédito responsável.

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão agravada se encontra
adequadamente fundamentada, em consonância com o ordenamento jurídico vigente
, e não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO- LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/02/2026